Tribunal: TJMT
Processo: 1017705-76.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017705-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSIANE CRISTINA SAMPAIO LISBOA CAPELETTI - CPF: 904.755.931-20 (RECORRENTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1017705-76.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Josiane Cristina Sampaio Lisboa Capeletti

Recorrido(s):

UNIC Educacional LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO REFERENTE À FIES NÃO ADITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A autora afirma que se matriculou no curso de Psicologia na Instituição Ré, no período de 2015 à 2018, sendo que no final do ano de 2018 solicitou a transferência para unidade UNIC Cuiabá. Alega que após a transferência de unidade, a autora passou a cursar o 9° semestre na UNIC Cuiabá, quitando financeiramente todos os valores até a conclusão do curso. No entanto, foi surpreendida com a restrição em seu CPF e nome junto ao órgão de inadimplentes, nos valores de R$ 117,60 (cento e dezessete reais e sessenta centavos), com data de inclusão de 22/fevereiro/2019, R$1.509,34(mil quinhentos e nove reais e trinta e quatro centavos), com data de inclusão de 22/fevereiro/2019.

2. A Reclamada por sua vez comprovou que a solicitação de transferência ocorreu em 11/02/2019 e que constam as referidas pendencias financeiras junto à Instituição Ré, de modo que caberia a Reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, a teor do disposto no artigo 373, I, CPC, e não o fazendo não se desincumbiu do seu ônus.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para mantê-la: “
Analisando os autos, vê-se que a reclamada demonstrou a legitimidade dos débitos, sendo que o valor de no valor R$ 1.509,34 é débito referente a ausência de aditamento do FIES 2019.01, o que não consta prova nos autos, eis que no ID. 54932484, consta aditamento 2019.2 e débito de cobrança de bolsa não aprovada (Crédito desconto FNDE) no valor R$ 117,60, o que também, não consta comprovante de pagamento nos autos. Dessa forma, não verifico ilegalidade praticada pela Reclamada, já que, os referidos documentos se traduzem em prova a socorrer as suas alegações apresentando os dados pertinentes para o deslinde da controvérsia. Ora, a parte Reclamante deveria, quando da impugnação à contestação rebater os termos da contestação e para tanto trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu.”

4. Ausente a prova da ocorrência de falha na prestação de serviço, porquanto devida é a contraprestação pelos serviços prestados e, diante da inadimplência configurada, a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021